Tribunal: TCU
Processo: 002.710/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 389/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 5/2011, promovido pelo Centro Técnico Audiovisual (CTAv), unidade da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAV/MinC), para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de escaneamento e importação para HD externo de material audiovisual. Considerando que o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Srs. Renato Luiz da Costa, Marcelo Otávio de Souza Gomes e Liana Bathomarco Corrêa, nos valores de R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, consoante Acórdão 1542/2016-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 1226/2017-TCU-Plenário ; Considerando que foi autorizado o parcelamento das multas aplicadas, por meio dos Acórdão 794/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o Tribunal já expediu quitação ao Sr. Marcelo Otávio de Souza Gomes, por meio do Acórdão 1236/2020-TCU-Plenário (peça 200); Considerando que a Sra. Liana Bathomarco Corrêa recolheu integralmente a multa que lhe foi aplicada, consoante demonstrativo de débito (peça 225) e confirmação desses recolhimentos no Sisgru aos cofres do Tesouro Nacional (peça 226); Considerando que o Sr. Renato Luiz da Costa encontra-se recolhendo regularmente a sua dívida; e Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, com o aval do Ministério Público, no sentido de expedir quitação e restituir os autos para continuidade do acompanhamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Sra. Liana Bathomarco Corrêa (CPF XXX.682.797-XX) ante o recolhimento da multa individual que lhe foi cominada por intermédio do Acórdão 1542/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 002.710/2012-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Gravataí Locação de Equipamentos Ltda. (02.832.886/0001-65); Letras e Artes Pós-produção Digital de Filmes Ltda. (09.565.964/0001-51); Liana Bathomarco Correa (XXX.682.797-XX); Marcelo Otávio de Souza Gomes (XXX.037.367-XX); Renato Luiz da Costa (XXX.466.157-XX); Xlr8 Locação de Equipamentos Ltda. (04.909.553/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Técnico de Atividades Audiovisuais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Tiago Pugsley (25466/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Otávio de Souza Gomes, Renato Luiz da Costa e Liana Bathomarco Correa.